Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-51.2015.8.11.0032
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000391-51.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JANGADA AGROPASTORIL LTDA (APELADO), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (APELANTE), ANA PAULA FAVARETTO CAIRES - CPF: 020.269.251-51 (ADVOGADO), EDNA FAVARETTO LIMA - CPF: 630.626.311-04 (APELANTE), JANGADA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.263.498/0001-73 (APELANTE), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA FAVARETTO LIMA - CPF: 630.626.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0000391-51.2015.8.11.0032

APELANTE: JANGADA AGROPASTORIL LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – NULIDADE DO CONTRATO – DESCABIMENTO – NEGÓCIO CELEBRADO POR SÓCIO DA EMPRESA - BENEFÍCIO

– TEORIA DA APARÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA - POSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 – Reputa-se válido contrato de capital de giro celebrado por socio da empresa, ainda que sem poderes para tanto, se comprovado que a pessoa jurídica foi beneficiada com o crédito do contrato, à vista do princípio da boa-fé e da teoria da aparência.

3 - Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

4 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

5 -
É pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos.

6 - No caso, comprovado que
a comissão de permanência incide de forma isolada, sem concorrência com qualquer outro encargo de mora, não subsiste a alegação de abusividade invocada pelo consumidor.

7 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JANGADA AGROPASTORIL LTDA
, contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A,
que
julgou procedente
o pedido inicial, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento da importância de R$ 240.103,26, atualizada até março de 2015, acrescida de correção monetária

pelo INPC, a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e a nulidade do contrato por não ter sido assinado por pessoa que detinha poderes para tanto.

No mérito, reeditando os termos da contestação, sustenta excesso de execução por cobrança de juros remuneratórios abusivos, capitalização destes e cumulação de comissão de permanência com os demais encargos de mora.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a improcedência da lide.

Contrarrazões no ID nº 281126387 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu a requerida/apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, versa a espécie sobre revisional lastreada no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, nº 004.612.543 firmado entre as partes em 13/06/2012, consoante se observa da cópia no ID nº 281126355 - Pág. 20/53, cujos pedidos restringem-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos dos citados contratos, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito,
extrai-se dos autos que os requeridos
JANGADA AGROPASTORIL LTDA, PAULO CAIRES LIMA e EDNA FAVARETTO LIMA
firmaram o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, nº 004.612.543 com o banco requerente em 13/06/2012, consoante se observa da cópia no ID nº 281126355 - Pág. 20/53.

Verifica-se também que os requeridos deixaram de honrar os pagamentos do citado contrato e seus encargos e, em razão disso o banco apelado a ajuizou a presente ação de Cobrança.

Devidamente citados, os requeridos presentaram contestação (ID nº 281126355 e 281126355), arguindo preliminarmente a nulidade do contrato por ter sido assinado por pessoa que não detinha poderes para tanto.

No mérito, sustentaram a ilegalidade os encargos contratuais cobrados, tais como: juros remuneratórios, capitalização dos juros, cumulação da comissão de permanência com demais encargos de mora e, ao final, pugnaram pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Arthur Moreira Pedreira De Albuquerque

Inconformada, apelou a requerida -
JANGADA AGROPASTORIL LTDA
, nos termos relatados.

Pois bem.

Da nulidade do contrato

Arguiu a apelante a nulidade do contrato, por entender que
“[...] desde a sétima (e última) alteração do seu contrato social sempre foi legalmente representada e administrada pela Sra. Ana do Livramento Lima Martins, conforme se verifica da certidão atualizada emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e na cláusula terceira da 7ª alteração contratual. 26. Apesar disso, o contrato objeto da ação (fls. 21/37) não foi assinado pela representante legal da empresa devedora, mas por pessoa que não detinha poderes para representá-la, razão pela qual o mesmo ser declarado nulo de pleno direito[...].”
(Sic. ID nº 281126383).

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, não nega a requerida/apelante a utilização do crédito contratado em 13/06/2012, qual seja: o limite do Crédito BB Giro Empresa Flex, nº 004.612.543 de R$ 199.000,00 e tampouco a inadimplência.

Logo, constatado que a requerida/apelante se beneficiou do crédito disponibilizado pelo autor/apelado, não cabe aqui arguir a nulidade do contrato, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Ademais, basta uma singela análise da Sétima Alteração Contratual, bem como do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, nº 004.612.543, constantes dos IDs nºs 281126355 e 281126355, para constatar que além de o requerido PAULO CAIRES LIMA,
signatário do contrato,
figurar como um dos sócios da empresa devedora, também
no ato da contratação
se apresentou como procurador e avalista/fiador da sociedade.

Portanto, escorreita a aplicação da teoria da aparência, posto que, se tratando a hipótese de negócio jurídico realizado por sócio, no qual, no ato da contratação se apresentou como representante da pessoa jurídica devedora, certo é que, aparentemente, possuía poderes para fazê-lo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO - CELEBRAÇÃO POR ADMINISTRADORA DA PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL DO OUTRO REPRESENTANTE - EMPRESA QUE SE BENEFICIOU DO CAPITAL DE GIRO - TEORIA DA APARÊNCIA – ENUNCIADO 145 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL – BOA-FÉ - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PENHORAS - DIREITO ALHEIO – ART. 18 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo (art. 47 do Código Civil), o que não afasta a aplicação da teoria da aparência (Enunciado 145 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal).

Reputa-se válido contrato de empréstimo celebrado pela administradora da empresa, ainda que sem a assinatura do outro representante, se demonstrado que a pessoa jurídica foi beneficiada, em atenção ao princípio da boa-fé e da teoria da aparência.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).”

(TJMT – RAI Nº 1019454-29.2024.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO POR PREPOSTO SEM PODERES PARA O ATO - TEORIA DA APARÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE BOA-FÉ - COMPROVAÇÃO. O pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento do preparo recursal formulado pela parte. Aplica-se a teoria da aparência para validar negócio jurídico viciado em razão da contratação por preposto sem poderes para tanto, quando comprovada a boa-fé da pessoa jurídica contratante, assim como a aparência de regularidade na contratação. Precedentes.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5118024-60.2018.8.13 .0024 1.0000.24.078248-2/001, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/06/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, no
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº
004.612.543, de acordo com as Propostas para Utilização de Crédito – BB Giro Empresa Flex, firmadas em 14/06/2012, 14/02/2013, 21/02/2013 e 03/05/2013, a taxa de juros foram pactuadas em
1,77%, 1,36%, 1,46% e 1,097,

ao mês, .

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), nos meses de junho de 2012, fevereiro e maio de 2013, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada eram de
1,19%, 1,21% e 1,24% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de as
duas primeiras propostas
terem fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Da capitalização de juros.

Neste particular, o apelo também não merece a guarida almejada.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS COMPOSTOS.

DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]
(STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “Décima - Encargos Financeiros
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 13/06/2012, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da comissão de permanência

Na hipótese, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência dos requeridos (Cláusula – DÉCIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO).

Neste particular,
de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais nº. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 52 do STJ), reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...] 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ”

(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso, da análise da citada cláusula, constata-se que não há cumulação da cobrança de comissão de permanência com os demais encargos de mora, uma vez que sua previsão se dá em substituição aos demais encargos de mora, senão vejamos:

Portanto, legítima, no caso, a incidência da comissão de permanência, um vez que cobrada de forma isolada e em substituição aos demais encargos de mora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025